Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-31.2021.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-31.2021.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELIETE TRINDADE DE FREITAS

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. DESNECESSIDADE DE SUA REALIZAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000546-31.2021.8.05.0239, em que figuram como embargante MARIA ELIETE TRINDADE DE FREITAS e como embargados o BANCO PAN S/A. e o BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator